Tribunal: TCU
Processo: 008.924/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3823/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Maria Teixeira Maia emitido pela Fundação Universidade de Brasília e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcela referente à incorporação da URP (26,05%) amparada em decisão judicial não transitada em julgado; considerando o entendimento pacífico da jurisprudência desta Corte no sentido de que as parcelas que decorrem de planos econômicos e que são concedidas por meio de decisão judicial devem ser absorvidas, na medida em que sejam compensadas por reajustes ou restruturações de carreira supervenientes, uma vez que possuem natureza de antecipação salarial (e.g. Acórdãos 7152/2015, 3579/2019 e 9300/2020, todos da 1a Câmara, e 1614/2019-Plenário); considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; considerando as restruturações do plano de carreira que alteraram a estrutura remuneratória dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela inquinada; considerando, todavia, que o recebimento da parcela em questão se encontra respaldado pela decisão precária proferida pelo Supremo Tribunal Federal no MS 28.819, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Maria Teixeira Maia e fazer as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 008.924/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Teixeira Maia (XXX.788.531-XX) 1.2. Unidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada foi notificada deste julgamento; 1.7.2. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%) e emita nova ato, livre da irregularidade apontada.